Tribunal: TJSP
Processo: 3001289-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291177
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001289-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada RENATO LOPES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001289-19.2020.8.26.0000 -Voto no
2
RECURSO:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 3001289-19.2020.8.26.0000
NATUREZA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
COMARCA:
JABOTICAL - 2a VARA CÍVEL 0004882-78.2018.8.26.0291
AGTE (S):
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGDO(S):
RENATO LOPES DE OLIVEIRA (AJ)
VOTO N. 5943/20
Cumprimento de sentença. Ação ordinária de indenização de dano
moral. Requisitório de Pequeno Valor. Renúncia ao excedente.
Conta de liquidação - data-base considerada para enquadramento
no regime de OPV. Insurgência descabida. Decisão mantida.
Precedentes desta Corte. Agravo não provido.
V ISTOS.
Contra decisão que, em execução de julgado de ação de
indenização, homologou a renúncia ao crédito excedente, afastando a aplicação da Lei
n.o 17.205/2019 e determinando o prosseguimento do feito na modalidade de RPV. (p. 49
do incidente 3), opôs a Fazenda Estadual agravo de instrumento defendendo a
concessão de efeito suspensivo e a presença de fumus boni juris e periculum in mora;
alegou que, por ser de natureza processual, o novo limite fixado na Lei Estadual n.
17205/19 aplica-se de forma imediata aos processos em curso, abarcando todos os
requisitórios expedidos após a sua vigência, isto é, a partir de 08/11/2019, devendo-se
verificar se o crédito exequendo é igual ou inferior a 440,214851 UFESP ́s na data da
conta de liquidação; disse que a lei nova define o conceito de pequeno valor e não o
enquadramento do crédito nesse conceito, que a referida LE n. 17.205/19 (art. 2o), ao
alterar o limite de OPVs, previu a aplicabilidade imediata da mudança e que a alteração
dos limites de OPV surte efeitos a partir da publicação oficial da lei pelo ente federativo;
ressaltou que a lei que altera o limite da OPV em nada afeta o direito material da parte,
apenas inova no procedimento de sua concretização, vez que a modalidade de
pagamento só é definida com a expedição do ofício requisitório, e que somente nesse
momento se consuma o ato processual, devendo ele ser regido pela lei então vigente;
anotou que no caso concreto há ingerência do Judiciário na elaboração do orçamento e
pugnou pela reforma da decisão para que seja aplicada como marco temporal da fixação
da modalidade de pagamento do débito fazendário a expedição do ofício requisitório,
subsidiariamente, pela suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do STF ou pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001289-19.2020.8.26.0000 -Voto no
3
remessa ao Órgão Especial do TJSP, em caso de manutenção da decisão agravada, nos
termos do art. 97 da CF; mencionou doutrina e julgados sobre a matéria.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, pois a aplicação de
regime de requisições de pequeno valor depende da data do trânsito em julgado da
sentença da fase de conhecimento.
Em que pese a argumentação da agravante quanto à
aplicabilidade da LE n. 17.205/19 no caso concreto, certo é que o titulo judicial pleiteado
no cumprimento de sentença decorre de decisão que transitou em julgado em
30.06.2018 (cf. fl. 33, autos n. 0004882-78.2018.8.26.0291), ainda na vigência da Lei
Estadual no 11.377/03.
Com efeito, estabelece o artigo 1o, § 1o, da Lei no
11.377/03 que:
Art. 1o - São consideradas de pequeno valor, para os
fins do disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, as obrigações que a
Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais
devam quitar em decorrência de decisão final, da qual não penda recurso ou defesa,
inclusive da conta de liquidação, cujo valor seja igual ou inferior a 1.135,2885 Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, independente da natureza do crédito.
§ 1o - Considera-se valor da obrigação, para os fins do
disposto no "caput", o total apurado em conta de liquidação homologada ou aprovada no
processo de origem, atualizado até a data de expedição do ofício judicial requisitando o
pagamento”.
Assim, há que se considerar, para enquadramento em
OPV, o valor apurado na conta de liquidação, em que houve a expressa concordância da
FESP, homologada em 07.12.2018 (cf. p. 54 do cumprimento de julgado).
O tema foi apreciado por esta Corte, que assim vem
decidindo:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA
PÚBLICA. Lei no 11.377/03.
A expressão econômica na data da conta de liquidação
prevalece para fins de requisição de pequeno valor.
Juros moratórios. Aplicável a Lei no 11.960/09 igualmente
aos casos de requisição de pequeno valor RPV.
Precedentes. Decisão mantida.
HONORÁRIOS Juros moratórios. Inadmissíveis. Ausente
mora. Procedimento executório contra a Fazenda é o
estabelecido no arts. 534 e 535 do CPC e art. 100 da CF.
Incidência de juros somente após transcurso do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001289-19.2020.8.26.0000 -Voto no
4
fixado para pagamento do precatório ou do ofício
requisitório de pequeno valor. Precedentes. Recurso
provido, em parte. (AI no. 2095941-50.2017.8.26.0000,
rel. Des. Evaristo dos Santos, 6a Câmara de Direito
Público, j. 21.08.2017).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença
contra a Fazenda Pública. Obrigação de pequeno valor.
Momento de sua aferição. Apresentação da conta de
liquidação pela parte exequente. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO. O momento a ser utilizado
para se verificar se o montante executado se enquadra
no limite das obrigações de pequeno valor é do
apresentação da conta de liquidação pela parte
exequente. (AI no. 2242176-83.2017.8.26.0000, rel. Des.
Vicente de Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público,
j. 19.02.2018).
Agravo de Instrumento. Incidente de RPV. Lei Estadual
no 17.205/19 que reduziu o teto para expedição de
requisição de pequeno valor. Titulo judicial que transitou
em julgado antes da publicação da referida lei estadual.
Inaplicabilidade do novo regramento a situações já
consolidadas no tempo, sob pena de ofensa à segurança
jurídica. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
deste Tribunal de Justiça. Recurso improvido. (AI no.
3004381-39.2019.8.26.0000;
rel.
Aroldo
Viotti;
11a
Câmara de Direito Público; j. 22.01.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI
ESTADUAL No 17.205/2019. Decisão que determinou a
observância de lei anterior para fins de expedição de
requisitório de pequeno valor. Manutenção. Valor
decorrente de decisão que transitou em julgado na
vigência da Lei Estadual no 11.377/03. Novel legislação
aplicável apenas e tão somente na hipótese de título
executivo judicial formado durante a sua vigência.
Precedentes do STF. Violação à cláusula de reserva de
plenário. Inocorrência. Inconstitucionalidade de lei não
declarada Reconhecimento de repercussão geral (Tema
no 792) que não conduz à imediata suspensão de feitos.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido.
(AI
no.
3004548-56.2019.8.26.0000;
rel.
Bandeira
Lins;
8a
Câmara de Direito Público; j.14.02.2020).
Como se vê, a decisão está correta e deve ser mantida
em sua integralidade.
De outra parte, não há que se cogitar da remessa ao C.
Órgão Especial (Súmula Vinculante no 10, art. 97 CF), uma vez que não há discussão
acerca da constitucionalidade da Lei 17.205/19, mas tão somente de sua inaplicabilidade
ao caso concreto.
Por fim, não é o caso de sobrestamento do feito até o
julgamento do Tema 792 do STF, o qual versa sobre a possibilidade de aplicação da Lei
Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de
requisição de pequeno valor, às execuções em curso (Tema 792, Rel.: Min. Marco
Aurélio, Leading Case: RE 729107), isso porque, além de não ter relação com a debatida
Lei Estadual n. 17.205/19, não houve determinação de suspensão dos processos
pendentes que tratam sobre o aludido tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001289-19.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se prequestionados os dispositivos constitucionais e legais invocados, aos
quais não se contrariou nem se negou vigência.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR